Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704753-26.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do apelante informa que não tem acesso às mídias com o depoimento da testemunha Pedro Augusto da Câmara de Oliveira, bem como às alegações finais do MP (ID 76093627). À secretaria: retire-se o sigilo de tais arquivos ao advogado. Após, ao apelante para apresentar razões de apelação. A seguir, ao Ministério Público para contrarrazões. Retornando os autos, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES